Tribunal: TJES
Processo: 5025668-11.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025668-11.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

APELADO: AMANDA REZENDE AARAO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte.

2. Atraso de voo que resultou em perda de conexão, com chegada dos passageiros ao destino final com mais de 11 horas de atraso, sem a devida assistência material.

3. A recorrente alega força maior como excludente de responsabilidade e a inocorrência de dano moral, pugnando, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão é definir se: (i) problemas operacionais constituem força maior apta a excluir a responsabilidade da transportadora; (ii) o atraso de voo e a perda de conexão, sem a devida assistência, configuram dano moral; e (iii) o quantum indenizatório se mostra proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva. Alegações de problemas operacionais e de infraestrutura caracterizam fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial, que não elide o dever de indenizar.

6. A omissão na prestação de assistência material integral ao passageiro, em caso de atraso com necessidade de pernoite, conforme a Resolução nº 400/2016 da ANAC, configura agravamento da falha do serviço.

7. O atraso de voo superior a 11 horas, aliado à perda de conexão e à ausência de amparo da empresa, excede o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
.

8. O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00 para cada autor, atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à função compensatória e pedagógica da medida, estando em conformidade com precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Problemas operacionais em transporte aéreo caracterizam fortuito interno e não excluem a responsabilidade civil objetiva da companhia aérea por falha na prestação do serviço.

2. O atraso de voo por tempo expressivo, com perda de conexão e sem a devida assistência material, configura dano moral
in re ipsa
, cujo valor indenizatório deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Resolução nº 400/2016 da ANAC, art. 27, III; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0005059-96.2018.8.08.0047, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, DJe 01/07/2022; TJES, Apelação Cível 5005636-83.2022.8.08.0035, Rel. Fabio Clem de Oliveira, DJe 05/12/2024; TJES, Apelação Cível 0027672-82.2018.8.08.0024, Rel. Heloisa Cariello, DJe 18/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Remessa Necessária da sentença (id 15402544) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Bananal, que, nos autos da Ação de Cobrança de Horas Extras ajuizada por QUEILA APARECIDA PRATI LENZI em face do MUNICÍPIO DE RIO BANANAL, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A sentença condenou o Município Réu ao pagamento das horas extraordinárias laboradas pela Autora no período de junho de 2014 a 31 de maio de 2019, correspondentes a 1/3 (um terço) de sua carga horária semanal de 25 horas (equivalente a 8,33 horas semanais), acrescidas do adicional de 50% (cinquenta por cento), bem como dos reflexos sobre 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, devendo os serem apurados em liquidação de sentença e corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, com juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública.

Considerando a não interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal para reexame necessário.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de outubro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025668-11.2023.8.08.0024

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

APELADOS: AMANDA REZENDE AARAO E VINICIUS BONA GRACELLI

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Segundo se depreende, os autores, ora Apelados, ajuizaram a presente demanda buscando reparação por danos materiais e morais sofridos em decorrência de atraso de voo e perda de conexão em viagem de Buenos Aires para Vitória, com escala em São Paulo.

Em seu favor, sustentam que, devido a um atraso inicial, perderam o segundo trecho do voo e, apesar de realocados para o dia seguinte, não receberam a devida assistência material da companhia aérea, tendo que arcar com despesas de hospedagem e chegando ao destino final com mais de 11 horas de atraso.

A sentença hostilizada julgou procedentes os pedidos, sob o fundamento de que restou configurada a falha na prestação do serviço, ensejadora do dever de indenizar.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir se a alegação de "impedimentos operacionais" e "problemas de infraestrutura" configura excludente de responsabilidade por força maior, se a assistência material foi adequadamente prestada e, por fim, se o valor arbitrado a título de danos morais se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como de natureza consumerista, de modo que a responsabilidade da companhia aérea por falhas na prestação do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados.

Ademais, o contrato de transporte aéreo, consoante cediço, encerra uma obrigação de resultado, qual seja, a de transportar o passageiro ao seu destino no tempo e modo contratados.

Decerto que questões operacionais, necessidade de manutenção não programada na aeronave, problemas com a tripulação ou readequação da malha aérea não caracterizam caso fortuito ou força maior capazes de elidir a responsabilidade da transportadora, mas sim fortuito interno, inerente ao próprio risco da atividade empresarial explorada.

Tal orientação é sufragada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE INOCORRÊNCIA REJEITADA MÉRITO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONSUMIDOR TRANSPORTE AÉREO ATRASO DE VOO PERDA DE FASE DE CONCURSO PÚBLICO - DANO MORAL DEMONSTRADO MAJORAÇÃO POSSIBILIDADE DANO MATERIAL DETERMINADAS DESPESAS NÃO CONDIZENTES COM A CONDUTA PRATICADA PELA REQUERIDA RECURSO DA RÉ DESPROVIDO APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A repetição do teor da contestação ou da petição inicial nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença. Precedente do STJ . Preliminar rejeitada. 2. Mérito:
O atraso do voo em razão da necessidade de reparos não programados na aeronave decerto não pode ser considerado fortuito externo, capaz de elidir a responsabilidade da companhia aérea, mas interno, na medida em que é intimamente relacionado ao processo de prestação do serviço. Desta forma, restou caracterizada a falha na prestação do serviço e a responsabilidade civil da empresa requerida
. 3. Em recentes oportunidades, o C. STJ tem firmado entendimento no sentido de que na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida . ( REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). 4. Destarte, ainda segundo a referida Corte Superior as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral . A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. ( REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018) . 5. No caso vertente, tal como consignado pela magistrada sentenciante, restou comprovado nos autos que a situação vivenciada pelo autor ultrapassou o mero dissabor de uma simples perda de prova de concurso, já que, além do autor ter provavelmente se dedicado a horas de estudo, chegou a ser aprovado nas fases iniciais do certame a que se submeteu, sendo inclusive convocado para averiguação exigida pela comissão do concurso, o que não teria ocorrido diante da falha na prestação dos serviços da requerida. 6. Em hipóteses similares de cancelamento de voos e perdas de conexões, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido por adequado o arbitramento de danos morais no importe de R$ 10 .000,00 (dez mil reais), a ser acrescido monetariamente a partir desse novo arbitramento. 7. Com relação aos danos materiais, tal como foi consignado pelo juízo primevo, entendo que, com exceção da quantia de R$ 27,00 (vinte e sete reais) - relacionada a reserva da hospedagem -, as demais despesas efetuadas pelo requerente, em decorrência dos fatos narrados na inicial, não possuem nexo de causalidade com a conduta praticada pela requerida. 8 . Recurso da ré conhecido e desprovido. Apelo do autor conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - AC: 00050599620188080047, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2022)

A esse respeito, sublinhe-se que a apelante não produziu qualquer prova concreta acerca dos supostos "problemas de infraestrutura aeroportuária", limitando-se a alegações genéricas que não se prestam a afastar o nexo de causalidade entre sua conduta e os danos suportados pelos consumidores.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso notar que, além do dever de transportar, a companhia aérea tem a obrigação de prestar assistência material em casos de atraso superior a 4 (quatro) horas que exijam pernoite do passageiro, o que inclui serviço de hospedagem e traslado, conforme dispõe o art. 27, III, da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Embora a Apelante alegue ter oferecido assistência, os próprios autores narram, sem que tenha havido insurgência por parte da Apelante, que a opção inicial era de hospedagem em São José dos Campos, cidade distante do aeroporto de Guarulhos, o que se mostra desarrazoado e justifica a recusa.

Ademais, ao serem realocados no voo da própria GOL para o dia seguinte, nenhuma assistência lhes foi ofertada, obrigando-os a arcar com os custos de hotel, conforme comprovado pelo documento de Id. 15245334.

No caso, observa-se que os transtornos vivenciados pelos Apelados ultrapassaram, em muito, a esfera do mero dissabor.

O atraso total de mais de 11 horas, a perda do voo de conexão, a incerteza quanto à realocação, a necessidade de pernoitar em cidade diversa sem o amparo da companhia aérea e a perda de um dia de trabalho são circunstâncias que geram evidente angústia, estresse e desconforto, configurando dano moral passível de compensação.

A situação impõe aos passageiros um desgaste físico e emocional que foge à normalidade e à legítima expectativa de quem contrata um serviço de transporte aéreo, justamente pela celeridade que dele se espera.

Quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, entendo que a sentença não merece reparo.

O montante mostra-se condizente com as particularidades do caso, atendendo à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar a vítima pelos transtornos sofridos e impor ao ofensor uma sanção de caráter pedagógico, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

A quantia está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como alinhada a precedentes desta Corte em situações análogas.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005636-83.2022.8.08 .0035 APELANTE: DECOLAR. COM LTDA. APELADOS: GUSTAVO CAVATTI ZUCCOLOTTO E JESSYCA ARAÚJO MESQUITA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CANCELAMENTO DE VOO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REDUZIDA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1 . - A Resolução n. 141 da Agencia Nacional de Aviacao Civil - ANAC, prevê que, nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo assim como preterição de passageiro, assegura-se ao passageiro que compareceu para o embarque direito de receber do transportador a devida assistência material. 2. - Hipótese em que os danos materiais limitam-se ao valor das passagens aéreas adquiridas com recursos próprios para regresso dos apelados . 3. - O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa. Precedentes STJ. 4 . - Reduz-se o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apelado, adequando-o aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante das circunstâncias específicas do caso. 5. - Recurso parcialmente provido . VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Vitória, 04 de novembro de de 2024. RELATOR

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50056368320228080035, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível. Dje: 05/12/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CRIANÇA DESACOMPANHADA. INDENIZAÇÃO . MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por TAM Linhas Aéreas S .A. contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado, com fixação de compensação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo, com reacomodação da passageira, configura situação de caso fortuito ou força maior, afastando a responsabilidade da empresa aérea; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais é proporcional ao dano sofrido. III. RAZÕES DE DECIDIR A situação vivida pela menor, de apenas 8 anos, viajando desacompanhada e sujeita a atrasos e reacomodação em horário tardio, ultrapassa o mero aborrecimento, causando sofrimento emocional que justifica a indenização por danos morais. O valor arbitrado de R$ 10 .000,00 (dez mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos fatos e a função pedagógica da indenização, sendo adequado à reparação pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O cancelamento de voo, aliado à reacomodação de menor desacompanhada sem comunicação prévia aos responsáveis, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais . O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano e o contexto fático. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 734, 737, 944; CPC, art. 85, § 11 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, rel . Min. João Otávio de Noronha, rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j . 21/5/2024, DJe 24/6/2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00276728220188080024, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível; Dje 18/10/2024)

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a falha na prestação do serviço restou inequivocamente demonstrada pelo atraso expressivo e pela ausência de assistência material adequada, resultando em danos que devem ser devidamente reparados.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo integralmente a r. sentença.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.